Tribunal: TJDFT
Processo: 0750315-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0750315-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SONIA MARIA DUNSCHEE DE ABRANCHES CARNEIRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – CARTÃO RETIDO EM MÁQUINA DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO – FRAUDE – RELAXAMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). 2. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação material e moral movido por cliente idosa (69 anos na época dos fatos) que afirma ter sido vítima de golpe por meio do qual seu cartão ficou retido na máquina, sendo que terceira pessoa lhe ofereceu ajuda, viabilizando ligação telefônica para a central de atendimento do banco réu. Afirma a autora que ligou para o réu e efetuou o cancelamento do dito cartão. Contudo, no dia seguinte, ao consultar seu extrato, verificou a realização de um empréstimo no valor de R$ 43.100,00, que foi utilizado para a concretização de outras tantas operações bancárias (saques, DOC, TED e pagamento de boletos) que totalizaram R$ 25.504,50. 3. A tese defensiva gira em torno da culpa exclusiva da autora, já que as transações foram realizadas mediante cartão de crédito com chip e aposição de senha pessoal e intransferível. 4. A realização de compras com cartão bancário dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados (ID Num. 38772086 - Pág. 1). As fraudes bancárias e em cartão de crédito e débito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. 5. Entende-se que o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ressalte-se que a fraude ocorreu nas dependências do recorrente, nos terminais de autoatendimento, caracterizado, portanto, a existência de fortuito interno, o que também denota negligência do recorrido em relação ao seu dever de segurança, que possibilitou que estelionatário se utilizasse de suas dependências e caixas eletrônicos para prática de fraudes. Considere-se, ainda, a abrupta alteração do padrão de operações do cliente, o que também deveria ter sido detectado e bloqueado pelos sistemas eletrônicos do requerido. 6. Entretanto, não se há de falar em devolução da quantia (R$ 25.504,50) à autora, posto que as transações que somam esse valor foram efetuadas com recursos oriundos do empréstimo fraudulento realizado, e não com recursos próprios da autora. Também não é devido, como pediu a requerente, “seja tornado sem efeito o empréstimo no valor excedente ao utilizado para cobrir o valor negativo em sua conta corrente” pois não há como convalidar negócio nulo. 7. É o caso de reconhecer a nulidade do contrato “BB Crédito Automático no 950706748 contratado em 07/10/2020, via Autoatendimento Mobile, no valor de R$43.100,00 em 72 parcelas de R$1.991,77” e seus consectários. 8. Não há lugar para indenização por danos morais. Inobstante se reconheça que a experiência vivenciada pela autora seja bem desagradável, especialmente pela sensação de vulnerabilidade e desemparo em relação à instituição com a qual mantém relação há mais de uma década, o fato não tem altitude suficiente para ensejar o tipo de reparação pretendida. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para anular o contrato BB Crédito Automático no 950706748 contratado em 07/10/2020, via Autoatendimento Mobile, no valor de R$43.100,00 em 72 parcelas de R$1.991,77 e seus consectários”. 9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento da inexistência de falha na prestação de serviço e, portanto, ausência de culpa e obrigação de indenizar. Contrarrazões apresentadas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal